Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-43.2020.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000626-43.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (RECORRENTE), MAICON DOUGLAS DA SILVA CAJA - CPF: 046.794.391-57 (ADVOGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000626-43.2020.8.11.0026

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis

Recorrente(s):

MARCELO PRESTES DOS SANTOS

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE LINHA PÓS PAGA COM PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA – BLOQUEIO NÃO COMPROVADO – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente aduz que teve a linha telefônica bloqueada em 30/04/2020, e que mesmo com deferimento de liminar, permaneceu o bloqueio até o mês de agosto.

A Reclamada argumenta em defesa que não efetuou bloqueio na conta da recorrente, estando ativa e funcionando normalmente.

Como bem pontuado na sentença, apesar da autora informar que sofreu bloqueio indevido, os extratos de utilização da linha juntados em contestação, demonstram que durante os meses de junho e julho/2020 houve plena utilização da linha telefônica, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação de serviço.

Apesar dos documentos juntados pelo Autor, entendo que não comprovou que permaneceu de 30/04/2020 até agosto com a linha bloqueada, pois juntado extrato de ligações recebidas e efetuadas, a qual não impugna especificamente, alegando apenas ser prova facilmente manipulável.

Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022